Tribunal: TJDFT
Processo: 0747289-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera identidade de sócios entre pessoas jurídicas, a emissão de cheques por empresas do mesmo grupo e a dificuldade prática de localizar bens penhoráveis não demonstram, por si, a ocorrência de qualquer das hipóteses legais.
5. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autorizam a medida excepcional de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova cabal de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. O ônus de comprovação dos requisitos da desconsideração incumbe à parte requerente, não se presumindo tais elementos com base em conjecturas.”